Tribunal: CARF
Processo: 12571.000201/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000201/2010-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.938 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DINIZ SEMENTES E DEFENSIVOS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de declaração devem ser aceitos quando há necessidade de
esclarecimento ou correção de omissão na decisão embargada.
SEMENTES. SAÍDAS COM ALÍQUOTA ZERO.
O vendedor só tem direito à venda de sementes com o benefício da alíquota
zero da Contribuição ao PIS/PASEP, previsto no artigo 1o, inciso III, da Lei
10.925/2004, se preencher os requisitos exigidos nos artigos 8o e 11 da Lei
10.711/2003, quais sejam possuir inscrição no RENASEM e no RNC.
Enquanto não atendidos tais requisitos, a venda de sementes fica subordinada á
alíquota cheia da contribuição
AQUISIÇÃO DE BENS DE PESSOAS FÍSICAS PARA REVENDA.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado direito a crédito, no sistema da não cumulatividade, na aquisição de
bens de pessoas físicas, ex vi artigo 3o, I da Lei no 10.833/2003

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, acolher parcialmente
os embargos de declaração para que, nos quesitos embargados ( concessão de alíquota zero
referente á operações anteriores á edição da IN SRF 660/2006 e posteriores á habilitação no
RENASEN e concessão de créditos referentes á aquisição de sementes no período entre a
publicação da IN SRF 660/2006 e a habilitação do Recorrente no RENASEN ) o Acórdão CARF
seja reformado, para suprimir tais quesitos e manter o Acórdão DRJ/CURITIBA, com efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000201/2010-00
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000201/2010-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração de PIS/Pasep, apurados no regime de incidência não
cumulativa, no valor de R$ 444.655,75, além de multa de ofício de 75% e encargos legais,
relativamente aos períodos de apuração ocorridos entre janeiro de 2005 e dezembro de 2007, em
virtude da constatação de falta ou insuficiência de recolhimentos da dita contribuição (e-fls.
1.157/1.173).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, anexado às fls. 1.155/1.156, a autoridade
fiscal relata que a contribuinte encontrava-se no regime não cumulativo da Contribuição ao
PIS/Pasep, tendo apurados créditos de mercado interno não tributado e no mercado externo, que
foram objeto de diversos Pedidos de Ressarcimento, descritos ás e-fls. 1.468 (Acórdão DRJ/CTA).

A autuada apresentou impugnação, que foi considerada improcedente pela
DRJ/CTA.

A autuada apresentou Recurso Voluntário, ao qual foi dado provimento, por Acórdão
desta Turma, contra o qual foram interpostos Embargos de Declaração pela recorrente, em resposta
a tais embargos foi emitida Resolução, determinando que “Na análise do presente processo que trata do
lançamento de PIS, bem como, do processo n. 12571.000201/201000, também atribuído a este relator, que trata do
lançamento de COFINS, percebe-se a necessidade da reunião e julgamento de forma conjunta dos processos acima
listados que tratam da análise dos créditos de PIS e COFINS (PER/DCOMPs). De acordo com o entendimento exposto
pelo Contribuinte e com base na legislação, voto no sentido de dar acolhimento aos embargos de declaração no que
tange a reunião dos processos conexos, convertendo o presente julgamento em diligência, devido a conexão, para que se
possa enfrentar as questões preliminares e de mérito de forma conjunta com a reunião dos processos e que sejam
distribuídos para o presente relator prevento.”

Após, foi emitida nova Resolução determinando “Na análise dos autos, frente às decisões já
proferidas, em como, as alegações quando da impugnação e da interposição do Recurso Voluntário, verifica-se a
necessidade de atender o requerido pelo Contribuinte no que tange ao pedido de diligência. Portanto, voto no sentido de
converter o julgamento em diligência para que a autoridade de origem:
1. intimar a Recorrente a apresentar os documentos referentes às operações de venda à empresas que atendem as
exigências do art. 2o, § 1o, da Instrução Normativa no 660/2006
2. intimar a Recorrente a apresentar as Notas Fiscais referentes às operações de venda classificadas na posição NCM
27.10.
3. com a apresentação dos documentos e informações a Unidade de Origem deverá elaborar relatório sobre a
documentação apresentada e as possíveis comprovações das operações alegadas pela Recorrente de operações de venda
a empresas agroindustriais (atendendo a exigência da IN SRF no660/2006) e os possíveis equívocos nas Notas Fiscais
de venda com produtos classificados na posição NCM 27.10.
4. Deverá ser cientificada a Recorrente do Relatório Fiscal, objeto desta diligência, com prazo de 30 dias para
manifestação e em seguida devolvido o processo ao CARF para prosseguimento do julgamento.”

Foi, então, exarado Acórdão 3301-006.856, que teve a seguinte decisão “Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento as preliminares, vencidos os conselheiros Valcir Gassen
(relator), Marcelo Costa Marques D'Oliveira e Salvador Candido Brandão Junior que deram parcial provimento para
aplicar o art. 150, § 4o do CTN para o prazo decadencial de exigência das contribuições, designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Ari Vendramini. Por unanimidade de votos, dar parcial provimento para conceder o crédito
presumido relativos aos meses de 02/2004 a 07/2004, no caso de revenda de produtos destinados a agroindústria; direito
ao crédito presumido nas vendas destinadas ao exterior no período de 02/2004 a 07/2004; conceder créditos básicos
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000201/2010-00

referentes a depreciação de veículos utilizados no processo produtivo; conceder a alíquota zero referente às operações
anteriores a edição da IN SRF 660/2006 e posteriores a habilitação no RENASEN; conceder os créditos referes a
aquisição de sementes no período entre a publicação da IN 660/2006 e a habilitação do Recorrente no RENASEN;
Reconhecer a suspensão das contribuições na revenda de produtos para a agroindústria; e afastar a exigência referente
as vendas de produtos classificados na NCM 2710.”

Contra este Acórdão, a D. PGFN apresentou Embargos de Declaração, que foram
admitidos parcialmente, nos seguintes termos :

Já no que se refere à concessão de alíquota zero sobre operações anteriores a edição da IN
SRF 660/2006 e posteriores a habilitação no RENASEN e concessão de créditos sobre a
aquisição de sementes no período entre a publicação da IN 660/2006 e a habilitação do
Recorrente no RENASEN, creio que assista razão à embargante.
Depreende-se do teor da decisão que o i. Relator do processo apenas transcreveu os termos
do pedido feito pelo contribuinte, para, logo depois, transcrever os fundamentos do acórdão
recorrido e, então, decidir que :

Do exposto neste ponto, voto por conceder alíquota zero referente às operações
anteriores a edição da IN SRF 660/2006 e posteriores a habilitação no RENASEN e
conceder os créditos referes a aquisição de sementes no período entre a publicação
da IN 660/2006 e a habilitação do Recorrente no RENASEN.

Não há maiores explicações. Entendo que a decisão carece de fundamentação neste
particular.

CONCLUSÃO
Acolho os embargos de declaração exclusivamente em relação à omissão decorrente da
ausência de fundamentos no que se refere à concessão de alíquota zero para as operações
anteriores a edição da IN SRF 660/2006 e posteriores a habilitação no RENASEN e
concessão de créditos referentes à aquisição de sementes no período entre a publicação da
IN 660/2006 e a habilitação do Recorrente no RENASEN.
Encaminhe-se ao Conselheiro Ari Vendramini para reinclusão em pauta de julgamento.

Assim me vieram os presentes autos.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Os Embargos de Declaração interpostos pela D.PGFN, foram acolhidos
parcialmente, como se verifica do despacho de admissibilidade.
Assim, o limite da discussão se restringe á concessão de alíquota zero referente às
operações anteriores a edição da IN SRF 660/2006 e posteriores a habilitação no RENASEN e á
concessão de créditos referentes á aquisição de sementes no período entre a publicação da IN
660/2006 e a habilitação do Recorrente no RENASEN.

Com razão a embargante.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000201/2010-00

Para o deslinde da questão há que se trazer os excertos das decisões que trataram das
matérias nestes autos :

1. Acórdão DRJ :

A seguir, no item denominado “Das Sementes”, afirma que o Fisco considerou que a
requerente teria perdido o benefício das saídas com alíquota a zero, tendo em vista a não
inscrição prévia no RENASEN e RNC e que as notas fiscais deveriam estar acompanhadas
do certificado de semente ou de conformidade. Como tal inscrição só foi obtida pela
contribuinte em 21/10/2008, os fatos geradores que ocorreram em datas anteriores não
estariam amparadas pela referida legislação. Não concordando com as alegações da
autoridade fiscal, alega que a Lei 10.711/2003 tem por objetivo garantir a qualidade de
produtos e não a concessão de benefícios fiscais. Diz, ainda, que o art. 1o, III, da Lei
10.925/2004, ao reduzir as alíquotas das contribuições a zero, não impôs nenhuma
obrigação à contribuinte para fins da utilização do beneficio, mas tão somente fez
referência à Lei 10.711/2003, visando identificar as operações e produtos abrangidos. Diz
ainda que a competência para fiscalizar a inscrição nos RENASEN e RNC não é da RFB.
Alega, desse modo, que não existe a condicionante de certificado e inscrição no RENASEN
e RNC para obtenção do direito à aplicação da alíquota zero na venda de seus produtos. Por
fim, diz que trata-se de mero irregularidade formal, de caráter acessório, não
descaracterizando o direito à alíquota zero, alem do que afirma que comercializou sementes
que se encaixam no contexto da Lei 10.711/2003, ainda que não tenha cumprido as
exigências de seu art. 8o.
..................................................................................................................................................
Das Receitas de Vendas de Sementes
O Fisco sustenta que o sujeito passivo só tem direito à venda de sementes com o benefício
da alíquota zero, conforme autoriza o art. 1o, inc. III, da Lei 10.925/04, se atender aos
requisitos previstos na Lei 10.711/2003, quais sejam: inscrição no RENASEN, no RNC e a
comercialização de sementes acompanhadas de nota fiscal e do certificado de semente e do
termo de conformidade. Como o RENASEN apresentado pela recorrente foi obtido apenas
em 21/10/2008, alega que ela não pode utilizar o benefício da venda de sementes com
alíquota zero, devendo todas as saídas ocorridas antes desta data serem tributadas
normalmente.
A contribuinte, por sua vez, defende-se alegando que a Lei 10.925/2004 não impôs
nenhuma condição para fins da utilização do beneficio da alíquota. De igual modo, afirma
que a competência para fiscalizar a inscrição nos RENASEN não é da RFB, que se trata de
mero irregularidade formal, não descaracterizando o direito à alíquota zero e que
comercializou sementes que se encaixam no contexto da Lei 10.711/2003, ainda que não
tenha cumprido a norma de seu art. 8o.
Com efeito, a Lei 10.711/2003 tem por objetivo garantir a identidade e qualidade de
produtos (art. 1o) e não a concessão de benefícios fiscais. No entanto, a Lei 10.925/2004,
esta, sim, dispõe sobre o benefício fiscal da alíquota zero, requerendo, segundo o seu art.
1o, inc. III, o seguinte:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de: (Vigência) (Vide Decreto no 5.630, de 2005)
(...)
III sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o
disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica
utilizados em sua produção;
Ou seja, obviamente, apenas as sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em
conformidade com o disposto na Lei n° 10.711, de 05 de agosto de 2003, pode se valer do
referido benefício.
Como a contribuinte conseguiu a inscrição exigida pela Lei 10.711/2003 apenas em
21/10/2008, as vendas de sementes que ocorreram antes desta data não são, realmente,
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000201/2010-00

agraciadas com o instituto da alíquota zero. As saídas posteriores, sim, mas desde que a
contribuinte preencha os demais requisitos.
Cabe observar ainda que a RFB não está fiscalizando a inscrição no RENASEN ou RNC,
competência de outros órgãos, mas tão somente fazendo valer os requisitos aos quais a
contribuinte deve se submeter para ter direito ao benefício.
Por fim, cabe afirmar que a irregularidade cometida pela contribuinte descaracteriza, sim, o
direito à alíquota zero e que ela não comercializou sementes que se encaixam no
determinado pela Lei 10.711/2003, já que não cumpriu os seus requisitos.
Portanto, nesta questão, também, não procedem as alegações da recorrente.

2. Acórdão CARF :

Já o que tange o pedido do Contribuinte de crédito sobre à venda de sementes
selecionadas, em que a alíquota foi reduzida a zero por intermédio da Lei no 10.925/2004,
assim expõem (fls. 1530 e 1531):

Cito trecho do Acórdão ora recorrido para esclarecer o entendimento da administração
fiscal (fls. 1499 e 1500):

O Fisco sustenta que o sujeito passivo só tem direito à venda de sementes com o
benefício da alíquota zero, conforme autoriza o art. 1o, inc. III, da Lei 10.925/04, se
atender aos requisitos previstos na Lei 10.711/2003, quais sejam: inscrição no
RENASEN, no RNC e a comercialização de sementes acompanhadas de nota fiscal
e do certificado de semente e do termo de conformidade. Como o RENASEN
apresentado pela recorrente foi obtido apenas em 21/10/2008, alega que ela não pode
utilizar o benefício da venda de sementes com alíquota zero, devendo todas as saídas
ocorridas antes desta data serem tributadas normalmente.
A contribuinte, por sua vez, defende-se alegando que a Lei 10.925/2004 não impôs
nenhuma condição para fins da utilização do beneficio da alíquota. De igual modo,
afirma que a competência para fiscalizar a inscrição nos RENASEN não é da RFB,
que se trata de mero irregularidade formal, não descaracterizando o direito à alíquota
zero e que comercializou sementes que se encaixam no contexto da Lei
10.711/2003, ainda que não tenha cumprido a norma de seu art. 8o.
Com efeito, a Lei 10.711/2003 tem por objetivo garantir a identidade e qualidade de
produtos (art. 1o) e não a concessão de benefícios fiscais. No entanto, a Lei
10.925/2004, esta, sim, dispõe sobre o benefício fiscal da alíquota zero, requerendo,
segundo o seu art. 1o, inc. III, o seguinte:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000201/2010-00

COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de: (Vigência) (Vide Decreto no 5.630, de 2005)
(...)
III sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o
disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza
biológica utilizados em sua produção;
Ou seja, obviamente, apenas as sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio,
em conformidade com o disposto na Lei n° 10.711, de 05 de agosto de 2003, pode se
valer do referido benefício.
Como a contribuinte conseguiu a inscrição exigida pela Lei 10.711/2003 apenas em
21/10/2008, as vendas de sementes que ocorreram antes desta data não são,
realmente, agraciadas com o instituto da alíquota zero. As saídas posteriores, sim,
mas desde que a contribuinte preencha os demais requisitos.
Cabe observar ainda que a RFB não está fiscalizando a inscrição no RENASEN ou
RNC, competência de outros órgãos, mas tão somente fazendo valer os requisitos
aos quais a contribuinte deve se submeter para ter direito ao benefício.
Por fim, cabe afirmar que a irregularidade cometida pela contribuinte descaracteriza,
sim, o direito à alíquota zero e que ela não comercializou sementes que se encaixam
no determinado pela Lei 10.711/2003, já que não cumpriu os seus requisitos.
Portanto, nesta questão, também, não procedem as alegações da recorrente.
Do exposto neste ponto, voto por conceder alíquota zero referente às operações anteriores a
edição da IN SRF 660/2006 e posteriores a habilitação no RENASEN e conceder os
créditos referes a aquisição de sementes no período entre a publicação da IN 660/2006 e a
habilitação do Recorrente no RENASEN.

Realmente ocorreu omissão do Acórdão neste ponto, não foi trazida a fundamentação
para :
- a concessão de alíquota zero referente á operações anteriores á edição da IN SRF 660/2006 e
posteriores á habilitação no RENASEN;
- para a concessão de créditos referentes á aquisição de sementes no período entre a publicação da
IN SRF 660/2006 e a habilitação do Recorrente no RENASEN.

Analisamos :
- quanto á concessão de alíquota zero referente á operações anteriores á edição
da IN SRF 660/2006 e posteriores á habilitação no RENASEN;

O artigo 1o da Lei no 10.925/2004, assim está redigido :
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
I – (omissis)
II – (omissis)
III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o disposto
na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica utilizados em
sua produção;
.......................
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000201/2010-00

Por sua vez, a Lei no 10.711/2003 determina :
Art. 1o O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituído nos termos desta Lei e de seu
regulamento, objetiva garantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação e de
reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional.
....................................
Art. 7o Fica instituído, no Mapa, o Registro Nacional de Sementes e Mudas - Renasem.
Art. 8o As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de produção,
beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação e
exportação de sementes e mudas ficam obrigadas à inscrição no Renasem.
..........................................
Art. 10. Fica instituído, no Mapa, o Registro Nacional de Cultivares - RNC e o
Cadastro Nacional de Cultivares Registradas - CNCR.
Parágrafo único. O CNCR é o cadastro das cultivares registradas no RNC e de seus
mantenedores.
Art. 11. A produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes e de mudas
ficam condicionados à prévia inscrição da respectiva cultivar no RNC.
O que se pode verificar é que o benefício da alíquota zero na importação e sobre a
receita bruta de venda no mercado interno de sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio
deve ter como base o cumprimento dos requisitos dos artigos 8o e 11 da Lei no 10.711/2003, ou seja,
que o vendedor das sementes e mudas esteja inscrito no RENASEM e no RNC.
No caso dos presentes autos a recorrente só obteve tal registro em 21/10/2008,
portanto, somente a partir desta data é que a recorrente fez jus ao benefício da alíquota zero,
anteriormente a tal data, as sementes e mudas comercializadas estavam sujeitas á alíquota cheia da
Contribuição ao PIS/PASEP.
Portanto, não há fundamento para que se conceda alíquota zero na receita de venda
de sementes antes desta data e, consequentemente, anteriores á edição da IN SRF no 660/2006.
Neste quesito o Acórdão deve ser reformado para ser restabelecida a decisão
constante do Acórdão DRJ.
- quanto á concessão de créditos referentes á aquisição de sementes no período
entre a publicação da IN SRF 660/2006 e a habilitação do Recorrente no
RENASEN.

As glosas de créditos, efetivadas pela autoridade fiscal, foram dos insumos lenha,
combustível, pedágio, bens utilizados na manutenção de máquinas empregadas na fabricação de
bens e serviços de manutenção, não havendo entre tais glosas a de créditos na aquisição de
sementes.

As glosas referentes a aquisição de bens para revenda, onde se incluem as sementes,
tiveram o seguinte tratamento pela DRJ :
Das Glosas dos Créditos sobre Bens para Revendas
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000201/2010-00

O Fisco promoveu a glosa de bens adquiridos de pessoa física para posterior revenda. A
impugnante argumenta que tal glosa não procede. Entretanto, é claro o comando do inciso I,
do §3o do art. 3o das Leis 10.637/2002 (PIS/Pasep) e 10.833/2003 (Cofins), in verbis:

§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.

Portanto, devem ser mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização da DRF de Ponta
Grossa.

É patente a vedação de direito a crédito de bens adquiridos de pessoa física,
conforme texto legal, portanto não tem fundamento a concessão de crédito referente á aquisição de
sementes no período entre a publicação da IN SRF 660/2006 e a habilitação do Recorrente no
RENASEN.

Neste quesito o Acórdão deve ser reformado para ser restabelecida a decisão
constante do Acórdão DRJ.
Conclusão

Diante do exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para que, nos
quesitos ( concessão de alíquota zero referente á operações anteriores á edição da IN SRF 660/2006
e posteriores á habilitação no RENASEN e concessão de créditos referentes á aquisição de sementes
no período entre a publicação da IN SRF 660/2006 e a habilitação do Recorrente no RENASEN ) o
Acórdão CARF seja reformado, para suprimir tais quesitos e manter o Acórdão DRJ/CURITIBA,
com efeitos infringentes.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1816
DF CARF MF
Original